Tribunal: STF
Processo: RE 376434
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. JUROS. LIMITAÇÃO. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO 192,
 § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Auto-aplicabilidade do artigo
192, § 3º, da Constituição de 1988. Recurso extraordinário conhecido
 e provido nos limites das questões recorridas e de acordo com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não
provido.